Tribunal: STF
Processo: Rcl 72701
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em decisão singular. Decisão reclamada. Trânsito em julgado. Art. 988, 5º, I, do CPC. Súmula 734/STF. Ausência de vício justificador. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Joelson Neris Basilio contra decisão que neguei seguimento à reclamação, ante a ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado.



    O embargante alega obscuridade e omissão do julgado. Afirma que “a decisão proferida contém obscuridade e omissão quanto à consideração de que o protocolo da Reclamação ocorreu no mesmo dia em que a certidão de trânsito em julgado foi emitida, mais especificamente em 10/10/2024. A decisão embargada tratou o trânsito em julgado como se houvesse ocorrido no dia 09/10/2024, o que não corresponde aos fatos”. 



    Nessa linha, assevera que a decisão embargada foi omissa, “uma vez que a decisão embargada não analisou o fato de que a Reclamação foi protocolada antes da ciência formal da parte sobre o trânsito em julgado”.



    Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, de modo a reconhecer a tempestividade da reclamação ajuizada. 



    É o relatório. Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Nesse sentido, salienta-se didaticamente explanada a inviabilidade da reclamação, à luz do trânsito em julgado do ato judicial reclamado, verbis:



    “(...)



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, verifico que o trânsito em julgado do acórdão reclamado ocorreu no dia 10/10/2024, consoante certidão exarada pela Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura nos seguintes termos: 



    “Certifico que o acórdão de n. 1921573 (ID n. 64262202) transitou em julgado em 10/10/2024.” 



    A presente reclamação foi protocolada somente em 10/10/2024, mesma data em que foi configurado o trânsito em julgado na origem, o que demonstra que o reclamante propôs esta ação quando já havia o trânsito em julgado da condenação. 



    Com efeito, o dia do trânsito em julgado é o dia seguinte ao último dia do prazo, ou seja, a parte reclamante poderia impugnar a decisão atacada até o dia anterior (09/10/2024), tendo adotado a providência apenas no dia imediato - quando já transitado



    [...]



    Assim, a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’.”



     



    No que tange à alegação do embargante acerca da determinação da data do trânsito em julgado pela emissão da respectiva certidão, cabe ressaltar que o trânsito em julgado é fenômeno que não depende de certificação. Ainda que não certificado, o trânsito em julgado ocorre no dia imediatamente seguinte ao último dia do prazo. A ausência de certificação não beneficia ou prejudica qualquer das partes, tampouco altera o termo inicial do prazo recursal.



    Cito, nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO NÃO CERTIFICADO. DECURSO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA 734. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido da inviabilidade da ação reclamatória quando já houver transitado em julgado o ato reclamado. 



    2. O trânsito em julgado do processo de origem não decorre do ato judicial que o certifica, mas do decurso do prazo necessário para que a decisão que pôs fim à questão apreciada se torne definitiva, pela não interposição oportuna do recurso pertinente. 



    3. Não estando previsto qualquer recurso para a impugnação da decisão reclamada, o único recurso aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, são os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deve ser interposta no referido prazo. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 52317 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27.10.2022)



    Torno, pois, a enfatizar inelutável o óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Não padece, pois, de qualquer vício apto a embargos de declaração a decisão embargada, claramente assentada a inviabilidade a seu conhecimento.



    Constata-se, portanto, que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 



    Devidamente refutadas todas as teses apresentadas, o que se observa é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl 25537 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente